Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. PRESSUPOSTO NEGATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO NACIONAL NÃO EXPEDIDA. REGULARIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO APURADOR NÃO CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a decisão: “(...) O documento objeto do ID 49041992 - Pág. 29 não deixa claro quanto ao envio ou não da notificação, tampouco se ocorreu mediante envio de correspondência em meio físico ou meio eletrônico. Portanto, de todo prudente que se aguarde a apresentação da peça de defesa pelo órgão executivo de trânsito, tal como decidido na origem. Com maior razão ainda, porque este Colegiado tem entendimento consolidado no sentido de que somente por prova robusta se pode alterar a substituição daquele que figura como infrator das normas trânsito, quando ultrapassado o prazo administrativo para tanto. Nesse sentido o acórdão n. 1606512, de minha relatoria, julgado em 24/08/2022. Assim, caso se reconheça a regularidade das notificações, caberia à Agravante prova de que seu genitor era o condutor do veículo no momento da infração, não sendo suficiente a mera declaração unilateral. Igualmente não reconheço a urgência na concessão da medida, uma vez que o impedimento para emissão da CNH definitiva não constitui sanção de caráter permanente, permitindo que se recomeça o processo de habilitação. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.”
3. Na linha do quanto decidido, tenho que não há clareza suficiente para o acolhimento da pretensão da parte agravante. Apenas ao longo da instrução processual será possível verificar a regularidade do processo administrativo de trânsito, no bojo do qual será avaliada a regularidade de cada ato administrativo.
4. A inexistência de ilegalidade flagrante por parte da autarquia de trânsito impede o deferimento do pedido, especialmente porque, para além de questão incidental, o provimento do recurso poderia gerar indesejável supressão de instância, já que a conclusão sobre os fatos narrados só poderá ser obtida ao fim do processo de conhecimento.
5. Por essas razões, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.